Tribunal: TJMT
Processo: 1030948-45.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030948-45.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[REINALDO DOS SANTOS - CPF: 001.164.851-16 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (Relator):Dou provimento. Dra. Jaqueline Cherulli (2o vogal): Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada. Dr. Eduardo Calmon (1o vogal):acompanho a divergência

E M E N T A

processo suspenso até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 349905422), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o ente municipal ao pagamento apenas de férias acrescidas do terço constitucional, indeferindo o pedido de FGTS.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que houve desvirtuamento da contratação temporária pela continuidade do vínculo laboral entre 2020 e 2024, ainda que com matrículas diferentes. Argumenta que a ausência de excepcional interesse público e a sucessão de contratos configuram nulidade, fazendo jus ao FGTS nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90 e da Súmula 363 do TST.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 349905426), defendendo a manutenção da sentença, alegando que não houve renovação contratual, mas sim contratações distintas que observaram os prazos da Lei Municipal 2.613/2003, afastando a incidência do Tema 551 do STF.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central consiste em definir se houve desvirtuamento da contratação temporária e, consequentemente, se é devido o recolhimento do FGTS pelo período laborado.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei no 9.099/95. No presente caso, a análise deve privilegiar a realidade fática sobre a forma jurídica adotada pela Administração.

Analisando detidamente as fichas financeiras anexadas aos autos (IDs 349905409/349905414), verifica-se que o recorrente laborou ininterruptamente para o município de Várzea Grande nos seguintes períodos:

2020: janeiro a dezembro (matrícula 126141)

2021: janeiro a dezembro (matrícula 142439)

2022: janeiro a dezembro (matrícula 142439)

2023: janeiro (matrícula 142439) e março a dezembro (matrícula 158488)

2024: janeiro a dezembro (matrícula 158488)

A documentação demonstra claramente a continuidade da prestação de serviços, sempre na mesma função de Agente de Apoio dos Serviços do SUS, com pequenos intervalos entre alguns períodos.

Nesse contexto, a Constituição Federal, em seu art. 37, IX, permite a contratação temporária apenas para atender necessidade temporária de excepcional interesse público

Por sua vez, a Lei Municipal 2.613/2003, em seu art. 4o, III, estabelece prazo máximo de
dois anos
para tais contratações.

No caso concreto, o recorrente prestou serviços por aproximadamente cinco anos consecutivos, ainda que formalmente sob matrículas diferentes.

A simples alteração de matrícula funcional
não
tem o condão de descaracterizar a continuidade do vínculo laboral quando a prestação de serviços é ininterrupta na mesma função.

O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 1.066.677 (Tema 551), fixou a seguinte tese: "
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
" (grifei).

A hipótese dos autos enquadra-se perfeitamente na segunda exceção. A prestação de serviços por cinco anos consecutivos, ainda que formalmente dividida em contratos com matrículas distintas, caracteriza inequívoco desvirtuamento da finalidade constitucional da contratação temporária.

Os serviços de saúde pública, especialmente na função de Agente de Apoio dos Serviços do SUS, são atividades permanentes e essenciais da Administração Municipal.

A contratação sucessiva do mesmo servidor, para a mesma função,
por cinco anos
, evidencia que a necessidade
não
era temporária nem excepcional, mas sim permanente.

Reconhecido o desvirtuamento da contratação temporária, aplica-se o art. 19-A da Lei 8.036/90, que assegura ao trabalhador contratado irregularmente o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS: "
Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato com o Poder Público seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
".

A Turma Recursal já decidiu em casos análogos:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - PAGAMENTO DE FÉRIAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL - VERBAS DEVIDAS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

2. Verificando-se que a contratação temporária da recorrente não se deu com a necessária observância do prazo determinado, perdurando por vários anos, descaracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público.

3. O servidor público contratado temporariamente faz jus à percepção de férias remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional referente ao período trabalhado, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3o, da CF/88.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000456-32.2020.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 26/08/2021) (grifei).

A Administração Pública não pode se beneficiar da própria irregularidade. Ao contratar sucessivamente o mesmo servidor por cinco anos, sem concurso público e sem demonstrar excepcional interesse público temporário, o Município violou frontalmente o art. 37, II e IX, da Constituição Federal.

O trabalhador, parte hipossuficiente na relação, não pode ser prejudicado pela ilegalidade praticada pelo ente público. A boa-fé do servidor contratado deve ser protegida, garantindo-lhe ao menos os direitos mínimos decorrentes da prestação de serviços.

A análise das fichas financeiras demonstra inequivocamente a continuidade da prestação de serviços entre janeiro de 2020 e dezembro de 2024. A alteração de matrículas funcionais não descaracteriza a sucessão de contratos temporários que, em conjunto, ultrapassaram em muito o prazo legal e desvirtuaram a finalidade constitucional da contratação temporária.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, a análise das provas documentais e a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, é devido o recolhimento do FGTS pelo período laborado.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e
condenar
o reclamado ao recolhimento do FGTS sobre a remuneração do recorrente, referente ao período de janeiro de 2020 a dezembro de 2024.

Ressalto que os valores deverão ser atualizados monetariamente pelo IPCA-E desde cada competência, com juros de mora pela taxa da caderneta de poupança desde a citação e, a partir de dezembro de 2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC para correção monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021 e dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

A controvérsia submetida a julgamento apresenta identidade fática e jurídica com o Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, no qual se discute a contratação temporária com fundamento no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, notadamente em hipóteses de sucessivas prorrogações contratuais e alegado desvirtuamento do vínculo, à luz dos Temas 551, 612 e 916 do Supremo Tribunal Federal, bem como a possibilidade de reparação patrimonial integral, compreendendo FGTS, décimo terceiro salário e férias.

No caso em exame, verifica-se situação substancialmente idêntica à tratada naquele incidente, uma vez que envolve a mesma categoria funcional e idêntica questão jurídica relativa à nulidade dos contratos temporários e ao consequente direito ao recolhimento do FGTS.

Embora o referido Pedido de Uniformização já tenha sido julgado, constata-se que ainda não ocorreu o respectivo trânsito em julgado.

Diante desse contexto, considerando a identidade material entre as controvérsias, o potencial de multiplicação de demandas sobre a mesma matéria, o risco concreto de decisões divergentes e a necessidade de resguardar a segurança jurídica, a isonomia e a coerência do sistema jurisprudencial, entendo recomendável aguardar o trânsito em julgado do mencionado incidente antes do julgamento definitivo do presente feito.

Tal providência prestigia os princípios da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, evitando a prolação de decisões que possam se revelar incompatíveis com a orientação definitiva a ser consolidada no âmbito do sistema dos Juizados Especiais.

Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

A controvérsia submetida a julgamento apresenta identidade fática e jurídica com o Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, no qual se discute a contratação temporária com fundamento no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, notadamente em hipóteses de sucessivas prorrogações contratuais e alegado desvirtuamento do vínculo, à luz dos Temas 551, 612 e 916 do Supremo Tribunal Federal, bem como a possibilidade de reparação patrimonial integral, compreendendo FGTS, décimo terceiro salário e férias.

No caso em exame, verifica-se situação substancialmente idêntica à tratada naquele incidente, uma vez que envolve a mesma categoria funcional e idêntica questão jurídica relativa à nulidade dos contratos temporários e ao consequente direito ao recolhimento do FGTS.

Embora o referido Pedido de Uniformização já tenha sido julgado, constata-se que ainda não ocorreu o respectivo trânsito em julgado.

Diante desse contexto, considerando a identidade material entre as controvérsias, o potencial de multiplicação de demandas sobre a mesma matéria, o risco concreto de decisões divergentes e a necessidade de resguardar a segurança jurídica, a isonomia e a coerência do sistema jurisprudencial, entendo recomendável aguardar o trânsito em julgado do mencionado incidente antes do julgamento definitivo do presente feito.

Tal providência prestigia os princípios da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, evitando a prolação de decisões que possam se revelar incompatíveis com a orientação definitiva a ser consolidada no âmbito do sistema dos Juizados Especiais.

Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026